Tribunal: STF
Processo: HC 100155
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECRETO DE PRISÃO 
   PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NÃO-OCORRÊNCIA. 
   PERICULOSIDADE DO PACIENTE: CIRCUNSTÂNCIA SUFICIENTE PARA A 
   MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS. 
   PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. 
   DEMORA NO JULGAMENTO DOS RECURSOS CRIMINAIS INTERPOSTOS PELA DEFESA: 
   PACIENTE PRESO HÁ QUATRO ANOS. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO PACIENTE. 
   EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Não se 
   comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do 
   Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da 
   ordem.	
2. A custódia cautelar do Paciente mostra-se 
   suficientemente fundamentada, não havendo, portanto, como se 
   reconhecer o constrangimento, notadamente porque, ao contrário do 
   que se afirma na petição inicial, existem nos autos elementos 
   concretos, e não meras conjecturas, que apontam a periculosidade 
   evidenciada pelo modus operandi do Paciente, circunstância 
   suficiente para a manutenção da prisão processual. Precedentes.
3. 
   É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido 
   de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como 
   emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a 
   segregação cautelar. Precedentes.
4. Habeas corpus denegado.
5.	O 
   excesso de prazo da prisão em razão da demora no julgamento dos 
   recursos criminais interpostos pela defesa, sem que a ela possa ser 
   imputada a desídia, configura constrangimento ilegal à liberdade de 
   locomoção.
6.	Ordem concedida de ofício.